Tribunal: TJES
Processo: 5000477-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2021-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000477-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ABC BRASIL S.A.
AGRAVADO: ALBAX ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S.A. e outros (9)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000477-41.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ABC BRASIL S.A.

AGRAVADO: ALBAX ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S.A., ALX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E DERIVADOS LTDA, CDA COMERCIO INDUSTRIA DE METAIS LTDA, STARMINAS ALUMINIO LTDA, ALLOG ALUMINIO DA BAHIA LTDA, COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO S.A., BAXX ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S.A., BMB ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES S/A, CENTENARIO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES S.A., START EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: TIAGO ANGELO DE LIMA - SP315459
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477

RELATÓRIO

BANCO ABC BRASIL S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
SENTENÇA
(id. 417524) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
postulada por
CDA COMÉRCIO INDÚSTRIA DE METAIS LTDA, COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIO S/A, ALX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E DERIVADOS LTDA, ALBAX ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A, ALLOG ALUMÍNIO DA BAHIA LTDA, BAXX ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A, BMB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CENTENÁRIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A,

STARMINAS ALUMÍNIO LTDA
e
START EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
,

cujo
decisum
homologou o Plano e concedeu a Recuperação Judicial às Recorridas.

Narra o Recorrente que “(...) em 28.11. foi realizada Assembleia Geral de Credores, em que foi aprovado Plano de Recuperação Judicial apresentado pelo Grupo ALX, conforme aditado (doc. 7 – “PRJ Aditado”). (...) O PRJ Aditado, em sua Cláusula 3.1, estabelece a alienação de diversos imóveis “Não Operacionais” do Grupo ALX para pagamento de créditos sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial”.

Prossegue enfatizando que “(...) entre os imóveis “Não Operacionais” listados pelo Grupo ALX, encontra-se o Conjunto no 132, localizado no 13º pavimento do “Condomínio Continental Square Faria Lima – Torre Comercial”, situado na Cidade de São Paulo, na Rua Quatá, no 1.177, Vila Olímpia, CEP 04546-045, matriculado sob o no 164.108, junto ao 4o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP (“Imóvel” – Cláusula 3.1.2)”.

Alega que “o Imóvel, no entanto, não é de propriedade do Grupo ALX, mas sim do Agravante, tendo em vista que, em 24.11.2016, isto é, há mais de 3 anos, diante do inadimplemento de dívida assumida pelo Grupo ALX com o Agravante, este iniciou procedimento para excussão de garantia fiduciária constituída em seu favor e, como o Grupo ALX não pagou a dívida dentro do prazo para tanto, a propriedade fiduciária sobre o bem imóvel em comento se consolidou em favor do Banco ABC (doc. 12)”.

Destaca que “referida consolidação, frise-se, ocorreu antes do deferimento do processamento da Recuperação Judicial de origem, de modo que, na data em que formulado pedido de Recuperação Judicial, o Banco ABC já era pleno proprietário do Imóvel”.

Pontua que o Juízo Recuperacional “suspendeu os efeitos da consolidação de propriedade fiduciária sobre o Imóvel, com fundamento no art. 49, § 3o da Lei no 11.101/2005, ao argumento de que o Imóvel seria bem de capital “essencial” para a continuidade das atividades do Grupo ALX”.

Rememora que “contra referida decisão, o Banco ABC interpôs agravo de instrumento, cadastrado sob no 0008337-10.2018.8.08.0014, pendente de julgamento por esta col. 2a Câmara Cível (doc. 9) (...) Em suma, o argumento de que o Imóvel seria um bem de capital essencial às atividades do Grupo ALX foi refutado pelas próprias Agravadas, que listaram o Imóvel como um ativo “Não operacional” e destinado à venda – confirmando, portanto, que ele não é utilizado pelo Grupo ALX para desenvolver suas principais atividades, e não é um bem de capital essencial, portanto – para além de diversos outros fundamentos de fato e de direito que não são retomados na presente peça em prol da concisão”.

Frisa, neste contexto, que “o recurso em comento, portanto, será certamente provido, para reformar a decisão do D. Juízo a quo, restituindo os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária sobre o Imóvel em favor do Banco ABC, e autorizando o prosseguimento da ação de reintegração de posse por ele ajuizada. (...)Ao estabelecer, expressamente, a venda do Imóvel no Plano de Recuperação Judicial Aditado, como se o bem fosse de sua propriedade, e ocultando maliciosamente todos os fatos narrados acima (consolidação da propriedade fiduciária em favor do Banco ABC, sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade e pendência de ação de reintegração de posse), o Grupo ALX, de um lado, confirma que o Imóvel não é um bem de capital essencial às suas atividades e, de outro, induz a coletividade de credores e o D. Juízo a quo em erro, tudo com o objetivo de aprovar o Plano de Recuperação Judicial Aditado”.

Defende que “a alienação do Imóvel no contexto da Recuperação Judicial, portanto, viola o direito de propriedade do Banco ABC, consagrado no art. 5o, XXII, da Constituição Federal, assim como o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, consagrados no art. 5o, XXXVI, também da Constituição Federal. (...) Referida consolidação, inclusive, foi julgada plenamente válida e eficaz pelo D. Juízo da Ação Declaratória de nulidade ajuizada pela Albax contra o Banco ABC (Processo no 1026289-51.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 17a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP), por sentença prolatada em 28.03.2019”.

Sustenta, conclusivamente, que “por qualquer prisma que se analise, portanto, deve ser considerada nula a Cláusula 3.1.2 do Plano de Recuperação Judicial Aditado, sob pena de violação do direito de propriedade (CF, art. 5o, XXII) de titularidade do Banco ABC, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada material (CF, art. 5o, XXXVI), o que não pode ser admitido”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho (id. 402949), determinando “a intimação do Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade deste Agravo de Instrumento, instrui-lo com a cópia da Sentença”, o que restou atendido (id. 423608/423609).

Em Decisão (id. 429714) restou deferido o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da Cláusula 3.1.2 do Plano de Recuperação Judicial Aditado, obstando eventual alienação do imóvel nela descrito.

Contraminuta (id. 513064) as Recorridas pugnaram preliminarmente pelo reconhecimento de perda superveniente do objeto do recurso e, no mérito, pugna pela manutenção da Cláusula 3.1.2 do Plano de Recuperação Judicial ao argumento de que “
o bem objeto da previsão de alienação não teve sua consolidação de propriedade efetivada em favor do Banco Agravante antes do processo recuperacional
”.

Petição (id. 656319) o Recorrente se manifestou acerca dos termos da Contraminuta, em especial, pela rejeição da preliminar e, por conseguinte, da necessidade de análise do mérito recursa.

A Procuradoria de Justiça Cível exarou Parecer (id. 727518) opinando pela rejeição da preliminar de perda do objeto e, no mérito, para que seja conferido provimento ao Recurso.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento
.

Vitória – ES, 07 de novembro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

BANCO ABC BRASIL S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
SENTENÇA
(id. 417524) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
postulada por
CDA COMÉRCIO INDÚSTRIA DE METAIS LTDA, COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIO S/A, ALX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E DERIVADOS LTDA, ALBAX ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A, ALLOG ALUMÍNIO DA BAHIA LTDA, BAXX ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A, BMB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CENTENÁRIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A,

STARMINAS ALUMÍNIO LTDA
e
START EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
,

cujo
decisum
homologou o Plano e concedeu a Recuperação Judicial às Recorridas.

I – PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL:

Preliminarmente as Recorridas propugnaram pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto diante de fato superveniente alusivo à suspensão do Plano de Recuperação Judicial em razão da oposição de Embargos de Declaração em face da Decisão recorrida.

Na hipótese, impõe-se a rejeição de plano da preliminar arguida haja vista que, a despeito de o Magistrado de Primeiro Grau, em um primeiro momento haver suspendido os efeitos da Decisão objurgada diante da oposição de Embargos de Declaração, posteriormente, o Recurso restou desprovido, subsistindo, por conseguinte a manutenção integral da Decisão combatida, conforme se verifica do andamento processual da Ação originária disponível no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

II – MÉRITO

Irresignado com a Sentença homologatória do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas Recuperandas, o Recorrente narra que “
(...) em 28.11. foi realizada Assembleia Geral de Credores, em que foi aprovado Plano de Recuperação Judicial apresentado pelo Grupo ALX, conforme aditado (doc. 7 – “PRJ Aditado”). (...) O PRJ Aditado, em sua Cláusula 3.1, estabelece a alienação de diversos imóveis “Não Operacionais” do Grupo ALX para pagamento de créditos sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial
”.

Prossegue enfatizando que “
(...) entre os imóveis “Não Operacionais” listados pelo Grupo ALX, encontra-se o Conjunto no 132, localizado no 13º pavimento do “Condomínio Continental Square Faria Lima – Torre Comercial”, situado na Cidade de São Paulo, na Rua Quatá, no 1.177, Vila Olímpia, CEP 04546-045, matriculado sob o no 164.108, junto ao 4o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP (“Imóvel” – Cláusula 3.1.2)
”.

Alega que “
o Imóvel, no entanto, não é de propriedade do Grupo ALX, mas sim do Agravante, tendo em vista que, em 24.11.2016, isto é, há mais de 3 anos, diante do inadimplemento de dívida assumida pelo Grupo ALX com o Agravante, este iniciou procedimento para excussão de garantia fiduciária constituída em seu favor e, como o Grupo ALX não pagou a dívida dentro do prazo para tanto, a propriedade fiduciária sobre o bem imóvel em comento se consolidou em favor do Banco ABC (doc. 12)
”.

Destaca que “
referida consolidação, frise-se, ocorreu antes do deferimento do processamento da Recuperação Judicial de origem, de modo que, na data em que formulado pedido de Recuperação Judicial, o Banco ABC já era pleno proprietário do Imóvel
”.

Pontua que o Juízo Recuperacional “
suspendeu os efeitos da consolidação de propriedade fiduciária sobre o Imóvel, com fundamento no art. 49, § 3o da Lei no 11.101/2005, ao argumento de que o Imóvel seria bem de capital “essencial” para a continuidade das atividades do Grupo ALX
”.

Rememora que “
contra referida decisão, o Banco ABC interpôs agravo de instrumento, cadastrado sob no 0008337-10.2018.8.08.0014, pendente de julgamento por esta col. 2a Câmara Cível (doc. 9) (...) Em suma, o argumento de que o Imóvel seria um bem de capital essencial às atividades do Grupo ALX foi refutado pelas próprias Agravadas, que listaram o Imóvel como um ativo “Não operacional” e destinado à venda – confirmando, portanto, que ele não é utilizado pelo Grupo ALX para desenvolver suas principais atividades, e não é um bem de capital essencial, portanto – para além de diversos outros fundamentos de fato e de direito que não são retomados na presente peça em prol da concisão
”.

Frisa, neste contexto, que “
o recurso em comento, portanto, será certamente provido, para reformar a decisão do D. Juízo a quo, restituindo os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária sobre o Imóvel em favor do Banco ABC, e autorizando o prosseguimento da ação de reintegração de posse por ele ajuizada. (...)Ao estabelecer, expressamente, a venda do Imóvel no Plano de Recuperação Judicial Aditado, como se o bem fosse de sua propriedade, e ocultando maliciosamente todos os fatos narrados acima (consolidação da propriedade fiduciária em favor do Banco ABC, sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade e pendência de ação de reintegração de posse), o Grupo ALX, de um lado, confirma que o Imóvel não é um bem de capital essencial às suas atividades e, de outro, induz a coletividade de credores e o D. Juízo a quo em erro, tudo com o objetivo de aprovar o Plano de Recuperação Judicial Aditado
”.

Defende que “
a alienação do Imóvel no contexto da Recuperação Judicial, portanto, viola o direito de propriedade do Banco ABC, consagrado no art. 5o, XXII, da Constituição Federal, assim como o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, consagrados no art. 5o, XXXVI, também da Constituição Federal. (...) Referida consolidação, inclusive, foi julgada plenamente válida e eficaz pelo D. Juízo da Ação Declaratória de nulidade ajuizada pela Albax contra o Banco ABC (Processo no 1026289-51.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 17a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP), por sentença prolatada em 28.03.2019
”.

Sustenta, conclusivamente, que “
por qualquer prisma que se analise, portanto, deve ser considerada nula a Cláusula 3.1.2 do Plano de Recuperação Judicial Aditado, sob pena de violação do direito de propriedade (CF, art. 5o, XXII) de titularidade do Banco ABC, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada material (CF, art. 5o, XXXVI), o que não pode ser admitido
”.

A propósito, o pedido de antecipação da tutela recursal, com a imposição de efeito suspensivo restou acolhido em sede de Decisão (id. 729714), cujos fundamentos se revelam pertinentes em sede de análise do mérito recursal,
in litteris:

“
Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, na medida em que a pretensão recursal volta-se em face de parte do pronunciamento que homologou o Plano e, por conseguinte, concedeu a Recuperação Judicial às Recorridas, importa ressaltar, por oportuno e relevante, que
a atividade cognitiva deste Juízo
ad quem
na espécie encontra delineados limites
.

Neste particular, não é demasiado relembrar que “
em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico. Precedentes
” (STJ - REsp 1634844/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

Equivale a dizer, em outras palavras, que “
o plano aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Assim, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, não estando configurado o abuso do direito de voto, na espécie. Precedentes. (...)
” (STJ - AgInt no AREsp 1325791/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018).

Nesta linha de compreensão,
infere-se que a cindicabilidade do pronunciamento judicial homologatório do Plano de Recuperação Judicial opera-se no campo do exame da estrita legalidade
.

No caso em apreço,
o Recorrente insurge-se pontualmente em face da Cláusula 3.1.2., a qual, ao ser incluída por meio de Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, estabeleceu a possibilidade de alienação de diversos imóveis considerados “Não Operacionais”, dentre os quais consta o seguinte bem, que, segundo o Recorrente, seria de sua propriedade
,
in litteris
:

– Conjunto nº 132, localizado no 13º pavimento do “Condomínio Continental Square Faria Lima – Torre Comercial”, situado na Cidade de São Paulo, na Rua Quatá, no 1.177, Vila Olímpia, CEP 04546-045, matriculado sob o no 164.108, junto ao 4º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP.

Neste ponto, cabe relembrar que, antes mesmo da elaboração do aludido Plano de Recuperação Judicial e do seu respectivo Aditivo,
discutia-se nos autos de origem se o referenciado imóvel se submetia, ou não, aos efeitos da Recuperação Judicial, e, via de consequência, se a sua propriedade seria mantida, ou não, na titularidade do Recorrente
.

A propósito da aludida controvérsia,
o Juízo Recuperacional, após concluir que tal imóvel seria essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial da Recuperanda, assentou a compreensão de que ele se submeteria aos efeitos da Recuperação Judicial, tanto assim que ordenou a sua indisponibilidade
.

Em face do pronunciamento judicial que deliberou no aludido sentido, houve a interposição de AGRAVO DE INSTRUMENTO distribuído a esta Relatoria sob o nº 0008337-10.2018.8.08.0014
.

Nos autos do referido recurso,
cujo mérito ainda não foi julgado pela Egrégia Segunda Câmara Cível
, esta Relatoria manifestou-se, ao menos em sede de cognição sumária, pelo
indeferimento do efeito ativo
, por ter considerado naquele momento que tal bem imóvel realmente seria essencial à atividade empresarial da Recuperanda, em virtude dos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos, não se pode olvidar, na esteira do que enfatizado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
o credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º), ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda. Precedentes
.” (STJ - AgInt no CC 162.066/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 15/05/2019).

Atrelado a isso, não se revela menos importante a premissa enfatizada por aquela Egrégia Corte Superior de que “
compete ao Juízo da Recuperação Judicial declarar a essencialidade de determinado bem à atividade empresarial do estabelecimento da sociedade em recuperação
” (STJ - AgInt no CC 166.443/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 03/10/2019).

Em sendo assim, cinge-se a controvérsia em saber se o Juízo
a quo
agiu, ou não, com acerto ao pronunciar a essencialidade do bem imóvel aludido na Decisão recorrida.

In casu
, em análise dos elementos postos à disposição deste Juízo
ad quem
, infere-se que o Recorrente não logrou êxito em infirmar a compreensão do Magistrado de Primeiro Grau, porquanto, associado à circunstância de que a “
locação de bens próprios
” constitui uma das atividades constantes do objeto social da Recorrida ALBAX ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA (Cláusula III, do Contrato Social – fls. 46/49), certo é que o bem imóvel objeto de discussão encontra-se locado para Terceira (Contrato de Locação de fls. 388/399), no que cumpre atualmente a função de propiciar recursos à Sociedade Empresarial Recuperanda precisamente no exercício de sua referenciada atividade produtiva, daí a sua essencialidade assentada pela Decisão recorrida não elidida pelo Recorrente na espécie
.

Nesta ordem de ideias, à míngua de aspectos precisos e objetivos aptos a infirmar à pronunciada essencialidade do mencionado bem, exsurge claramente a competência do Juízo
a quo
, enquanto Juízo da Recuperação Judicial, para impor a ordem de abstenção dos efeitos de consolidação de propriedade que operar-se-iam em prol do Recorrente.”

Deveras, tendo em vista que tal recurso ainda não teve seu mérito julgado por este Juízo
ad quem
,
torna-se forçoso reconhecer que sobreveio a configuração de nova circunstância que certamente será levada em consideração no exame daquele pretensão recursal
.

Neste particular,
impõe-se referir ao fato de que a própria Recuperanda incluira, no Plano de Recuperação Judicial, tal imóvel para fins de sua alienação
, a robustecer a tese do Recorrente de que o mencionado bem não se revestiria de caráter essencial.

Em termos objetivos,
infere-se que se o sobredito imóvel, anteriormente utilizado no desenvolvimento da atividade empresarial de locação da Recuperanda, não mais será usado para tal finalidade, eis que admitida a possibilidade de sua alienação, surge relevante, neste juízo perfunctório, a alegação de sua essencialidade não mais se sustentaria. Logo, não se submeteria aos efeitos da Recuperação Judicial, de modo que a sua propriedade se consolidaria em prol do Recorrente, ao qual o aludido bem fora garantido em alienação judiciária
.

Neste ponto, reafirma-se, por oportuno e relevante, que “
o credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º), ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda. Precedentes
.” (STJ - AgInt no CC 162.066/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 15/05/2019).

Precisamente à luz do delineado contexto,
reveste-se de inegável plausibilidade a percepção de que a eventual manutenção do que deliberado na Cláusula objeto de impugnação pelo Recorrente violaria até mesmo o disposto no § 3º, do artigo 49, da Lei Federal nº 11.101/2005, pois, em última análise, chancelaria a inclusão de determinado imóvel não revestido de caráter essencial no Plano de Recuperação Judicial em detrimento da garantia assegurada ao Credor Fiduciário pelo aludido preceito
,
in litteris
:

“
Art. 49
. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º

Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

Por derradeiro, cabe consignar que, ao lado da plausibilidade do alegado, encontra-se também o
periculum in mora
, consistente na
possibilidade de alienação, a qualquer momento, do imóvel em comento, podendo, inclusive, ocasionar danos a eventuais terceiros adquirentes de boa-fé
, consoante bem pontuado pelo Recorrente na peça recursal nos seguintes termos,
in verbis
:

“
É óbvio e ululante, além disso, o
periculum in mora
que a decisão agravada causa ao Agravante. Caso o Imóvel seja alienado a eventual terceiro de boa-fé, mesmo com o certo provimento deste agravo de instrumento – e daquele interposto contra a decisão que suspendeu os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária – o Banco ABC terá seu direito de propriedade sobre o Imóvel frustrado de maneira definitiva, com o risco de jamais recuperá-lo
.”

Isto posto, sem prejuízo da análise de todas as matérias no momento oportuno,
DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia especificamente da Cláusula no 3.1.2 do Plano de Recuperação Judicial Aditado (id. 417549 – p. 07) e, por conseguinte, obstar eventual alienação do imóvel (Conjunto nº 132, localizado no 13º pavimento do “Condomínio Continental Square Faria Lima – Torre Comercial”, situado na Cidade de São Paulo, na Rua Quatá, no 1.177, Vila Olímpia, CEP 04546-045, matriculado sob o no 164.108, junto ao 4º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP), até ulterior deliberação deste Juízo
ad quem
.

Intime-se o Recorrente
desta Decisão.

Oficie-se com urgência ao Juízo a quo
para ciência deste
Decisum
e para que o faça cumprir.

Intimem-se as Recorridas
, para fins de Contraminuta recursal no prazo legal.

Após,
ouça-se a douta Procuradoria de Justiça
.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 24 de março de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR"

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada.

Isso porque, conforme amplamente debatido e demonstrado, a inclusão do bem objeto de discussão nos presentes autos, em ativos destinados à venda no Plano apresentado pelas Recuperandas/Recorridas deturpa a alegação de essencialidade em relação à atividade produtiva que as mesmas desenvolvem porquanto:
a uma
, restara inserido no Plano de Recuperação Judicial pelas próprias Recuperandas como ativo destinado à venda para apuração de capital;
a duas;
em voto proferido no Recurso de Agravo de Instrumento nº
0008337-10.2018.8.08.0014, julgado em conjunto com o presente Recurso de Agravo de Instrumento restou afastada a caracterização de essencialidade do bem em questão;

a três
,
o imóvel é gravado com restrição de alienação fiduciária, já subsistindo, inclusive, a consolidação da propriedade em favor do banco Recorrente, de modo que, sua manutenção no Plano de Recuepração Judicial aviltaria o dispostono artigo 49, § 3º, da Lei de Recuperação Judicial e Falência.

A propósito, a Procuradoria de Justiça Cível, em Parecer (id. 727518) ponderou pelo provimento da pretensão recursal, considerando que a hipótese dos presentes autos não comporta a conclusão no sentido de que o bem é essencial à consecução da própria atividade empresarial desenvolvida pelas Recuperandas,
verbatium
:

"Assim, considerando a demonstração de que o bem imóvel não é essencial às atividades da empresa recuperanda – visto que consta como “imóvel não operacional” – e que, conforme bem observado pelo eminente Desembargador Relator, sua manutenção no Plano de Recuperação Judicial ofenderia até mesmo o art. 49, § 3º, da Lei nº 11. 101/2005, já que permitiria a inclusão de imóvel não essencial em detrimento da garantia assegurada ao credor fiduciário, entendo que deve ser declarada a nulidade da Cláusula 3.1.2 do Plano de Recuperação Judicial Aditado, a fim de que seja determinada a suspensão de todo e qualquer procedimento destinado à alienação do imóvel “Conjunto nº 132, localizado no 13º pavimento, do ‘Condomínio Continental Square Faria Lima – Torre Comercial’, situado na cidade de São Paulo, na Rua Quatá, nª 1.177, Vila Olímpia, CEP 04546- 045, matriculado sob o nº 164.108, junto ao 4º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP”."

Isto posto,
conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento,
para reformar a Sentença homologatória, exclusivamente para excluir a Cláusula 3.1.2, do Plano de Recuperação Judicial, nos termos da fundamentação retro delineada.

É como Voto.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. JULGAMENTO ULTERIOR DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AUSÊNCIA. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DE CLÁUSULA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO QUE O INCLUIU DENTRE OS IMÓVEIS “NÃO OPERACIONAIS” E AUTORIZOU A SUA ALIENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. Preliminar de Perda do Objeto

I.I.
Na hipótese, impõe-se a rejeição de plano da preliminar arguida haja vista que, a despeito de o Magistrado de Primeiro Grau, em um primeiro momento haver suspendido os efeitos da Decisão objurgada diante da oposição de Embargos de Declaração, posteriormente, o recurso restou desprovido, subsistindo, por conseguinte a manutenção integral da Decisão combatida, conforme se verifica do andamento processual da Ação originária disponível no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça.

I.II. Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.
“
Em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico. Precedentes
” (STJ - REsp 1634844/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).
Equivale a dizer, em outras palavras, que “
o plano aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Assim, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, não estando configurado o abuso do direito de voto, na espécie. Precedentes. (...)
” (STJ - AgInt no AREsp 1325791/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018).

II.II.

“
O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º), ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda. Precedentes
.” (STJ - AgInt no CC 162.066/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 15/05/2019).

II.III.
Na espécie, a irresignação recursal tem por objeto o bem imóvel
Conjunto nº 132, localizado no 13º pavimento do “Condomínio Continental Square Faria Lima – Torre Comercial”, situado na Cidade de São Paulo, na Rua Quatá, no 1.177, Vila Olímpia, CEP 04546-045, matriculado sob o nº 164.108, junto ao 4º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP. Infere-se que a

inclusão do aludido bem imóvel em ativos destinados à venda no Plano apresentado pelas Recuperandas/Recorridas deturpa a alegação de essencialidade em relação à atividade produtiva que as mesmas desenvolvem porquanto:
a uma
, restara inserido no Plano de Recuperação Judicial pelas próprias Recuperandas como ativo destinado à venda para apuração de capital;
a duas,
em voto proferido no Agravo de Instrumento nº
0008337-10.2018.8.08.0014, julgado em conjunto com o presente Agravo de Instrumento restou afastada a caracterização de essencialidade do bem em questão;

a três
,

o imóvel é gravado com restrição de alienação fiduciária, já subsistindo, inclusive, a consolidação da propriedade em favor do banco Recorrente, de modo que, sua manutenção no Plano de Recuperação Judicial aviltaria o disposto no artigo 49, § 3º, da Lei de Recuperação Judicial e Falência.

II.IV.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.